Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-50.2024.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-50.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEANDRO MENDES PACHECO - CPF: 008.687.721-60 (APELANTE), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEANDRO MENDES PACHECO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO DELIMITADO. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA ESTRUTURA DA DEMANDA. BOA-FÉ PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com indenização e declaração de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, rejeitando a revisão contratual e o dano moral, e fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, diante da sucumbência recíproca
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido — correspondente ao valor do imóvel e seus frutos — ou no valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2o, do CPC/2015 estabelece ordem preferencial para fixação dos honorários, priorizando o proveito econômico, desde que mensurável e delimitado no processo.

4. No caso concreto, o valor da causa foi fixado pela própria parte com base na relação obrigacional controvertida, não tendo sido adotado o valor do imóvel como parâmetro econômico da demanda.

5. O proveito econômico invocado não foi delimitado na petição inicial nem instruído com elementos que permitam sua aferição imediata, dependendo de apuração posterior, o que inviabiliza sua utilização como base de cálculo.

6. A alteração pretendida configura redimensionamento posterior da sucumbência, em
desconformidade com a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (art. 5o do CPC/2015).

7. A sucumbência recíproca reforça a adequação da utilização do valor da causa, por refletir o conteúdo econômico efetivamente delimitado pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, § 2o, do CPC, sendo o proveito econômico aplicável apenas quando previamente delimitado e mensurável no processo. 2. É legítima a adoção do valor da causa como base de cálculo quando o proveito econômico não estiver definido e a alteração posterior implicar comportamento contraditório da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 5o e 85, § 2o .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.076; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1.949.110/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Matheus Custódio
Quessada
de Oliveira, advogado atuando em causa própria, em face da sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e declaração de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, ajuizada por Leandro Mendes Pacheco em face do Banco do Brasil S/A, processo n. 1001296-50.2024.8.11.0088, originário da Vara Única de Aripuanã/MT.

A sentença, proferida em 25/02/2026 (ID 224303943), julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da matrícula n. 1.236 do 1o Ofício de Aripuanã/MT
e ju
lgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais (juros remuneratórios e capitalização) e de indenização por danos morais, ante a legalidade das taxas praticadas e a ausência de ato ilícito.

Além disso, considerando
a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais pro rata, na proporção de 50% para o autor e 50% para o réu
, arbitrando
aos honorários advocatícios sucumbenciais

em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação,
conforme:

Trata-se de ação revisional com pedido de indenização por danos morais, com pedido de ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade ajuizada por
LEANDRO MENDES PACHECO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

O autor alega, em síntese, ter celebrado contrato de crédito rural com a instituição financeira ré, o qual conteria cláusulas abusivas relativas a juros de operação, capitalização mensal e encargos moratórios acima dos limites legais, especificamente o Decreto-Lei 167/67 e o Plano Safra.

Ante os fatos, sustenta a necessidade de revisão para aplicação de juros simples e limitação da taxa a 12% ao ano ou conforme o Plano Safra vigente à época; a declaração de impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula n.o 1.236 do ORI de Aripuanã-MT, sob o argumento de tratar-se de pequena propriedade rural (86,8156 hectares) explorada pela entidade familiar para subsistência, bem como requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O processo foi extinto em razão de litispendência (id. 161671535).

A parte autora opôs embargos de declaração. A parte requerida apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

Os embargos de declaração foram acolhidos para tornar sem efeito a sentença que extinguiu o feito em razão da litispendência (id. 175787776).

A parte autora comunicou a interposição de Agravo de Instrumento, com a finalidade de requerer a concessão da justiça gratuita (id 177932975).

O Recurso foi conhecido, mas não foi provido, pelo Tribunal de Justiça, conforme acórdão encartado aos autos (id. 179349104).

A parte autora promoveu o recolhimento das custas (id. 181661859).

À id. 188484762, foi determinada a emenda a inicial para adequação do valor da causa.

Recebida a exordial, este Juízo concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos constritivos porventura incidentes sobre o imóvel de matrícula 1.236 do CRI local, de propriedade do requerente, dado em garantia no contrato de ID 160542288, nos autos da execução n. 1000957-91.2024.8.11.0088, até pronunciamento deste juízo em sentido contrário.

A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 215851696).

Citado, o Banco do Brasil S/A apresentou contestação (Id. 216318972), na ocasião, arguiu preliminar da falta de interesse processual, impugnou o valor da causa e a gratuidade judiciária. No mérito, refutou as teses de abusividade e defendendo a regularidade da garantia hipotecária e dos encargos contratados.

A parte autora impugnou a contestação apresentada (id. 218459434).

As partes foram intimada para indicarem as provas que pretendem produzir para o deslinde do feito (id. 219452292).

A parte autora nada requereu. A parte requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da autora.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

II
.
FUNDAMENTAÇÃO

A parte requerida invocou a preliminar de ausência de interesse de agir da parte requerente, sob o fundamento de não ter havido prévia negativa da instituição.

É cediço que ointeresse processual, como condição da ação, encontra assento no art. 17 do Código de Processo Civil, segundo o qual“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. De acordo com a doutrina e a jurisprudência sedimentada, tal interesse se consubstancia na conjugação de dois vetores: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, somados à existência de resistência da parte adversa.

Quanto à resistência, essa

não precisa, necessariamente, manifestar-se por meio de indeferimento administrativo formal e expresso. Basta que haja oposição concreta à pretensão deduzida em juízo. E essa oposição restou cabalmente demonstrada nos autos a partir da leitura da contestação apresentada pelo Banco do Brasil.

Sobre o assunto, confira-se o posicionamento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DEMÉRITO.AUSÊNCIADE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exameApelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução demérito, ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por segurado contra seguradora, sob fundamento deausênciade emenda à petição inicial quanto à juntada de requerimento administrativo prévio.II. Questão em discussão2. A controvérsia gira em torno da exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação em demandas de cobrança de
seguro.III
. Razões de decidir3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de exaurimento da via administrativa, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, inexistente na hipótese.4. A existência de pretensão resistida restou configurada pela apresentação decontestaçãopela seguradora, tornando desnecessária a comprovação de requerimento administrativo.5. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexigibilidade de esgotamento da via administrativa como pressuposto para ajuizamento de ação de cobrança securitária.6. A petição inicial preenchia os requisitos legais, sendo desproporcional a extinção do feito porausênciade documento não essencial à configuração dointeressedeagir.IV. Dispositivo e tese.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.Tese de julgamento:
"1. Aausênciade prévio
requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.2. A apresentação de defesa deméritopela seguradora é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e legitimar ointeressedeagirdo segurado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 319, 320 e 485, I.Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1009081-70.2022.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/02/2022; TJMT,
ApCiv
1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05/06/2024; TJMT,
ApCiv
1014185-72.2023.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/06/2024.(N.U 1008609-80.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026) Grifo meu

Assim, a rejeição da preliminar se impõe.

No que tange àimpugnação ao valor da causa, também deve ser rejeitada.

De acordo com o requerido, o valor atribuído pelo autornão corresponde ao proveito económico pretendido, uma vez que a ação visa a revisão de contrato e anulação de garantia de bem imóvel de valor superior.

No entanto, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa na ação que tiver por objeto a modificação de ato jurídico deve ser o valor da parte controvertida.

No presente caso, o autor fixou o valor da causa com base no montante atualizado do débito que pretende revisar e no valor atribuído ao dano moral pleiteado (R$ 42.191,47), o que reflete o benefício patrimonial imediato buscado com a revisão das cláusulas financeiras. Ademais disso,tratando-se de pedido de impenhorabilidade, o valor da causa não deve, obrigatoriamente, equivaler ao valor de mercado do imóvel, mas sim ao valor da dívida que se pretende ver desvinculada da constrição. Portanto, o valor indicado na exordial guarda proporcionalidade com os pedidos formulados.

Por fim, no tocante à impugnação ao benefício da justiça gratuita, não há falar em revogação, visto que sequer fora concedido por esse Juízo.

Não existindo outras preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, eestando o feito em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, é caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

DA REVISÃO DO CONTRATO

A parte autora alegou que o contrato celebrado conteria cláusulas abusivas relativas a juros de operação, capitalização mensal e encargos moratórios acima dos limites legais.

De acordo com a Cédula Rural Pignoratícia encartada aos autos no id 160542288, os juros foram pactuados em 8,5 % ao ano, o que não se mostra abusivo. Veja:

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, não se submetendo
tais títulos ao regramento da Lei n. 4.595/64, porquanto o artigo 5o, da Lei n. 6.840/80, estendeu às cédulas rurais a disposição contida no artigo 5o, do Decreto-Lei n. 413/69, no sentido de que compete ao Conselho Monetário Nacional a fixação dos juros.

Ante a ausência de expressa deliberação do Conselho Monetário Nacional, deve incidir à espécie, a limitação dos juros remuneratórios no patamar de 12% ao ano, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 22.626/33.

No caso dos autos, a cédula rural pignoratícia prevê percentual de juros de 8,5 pontos percentuais ao ano. Da inicial ou mesmo da peça de impugnação, não é possível verificar a ocorrência de nenhuma abusividade, notadamente por não ter havido superação do limite legal de 12% ao ano.

No que tange à capitalização de juros, a jurisprudência do STJ, já de longa data, admite a possibilidade de cobrança da capitalização dos juros nos contratos bancários, inclusive em periodicidade inferior à anual, entendimento esse cristalizado na Súmula 539 que assim dispõe:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No mesmo sentido, também foi editada a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Ou seja, para cobrança da capitalização, necessária a existência de cláusula expressa ou previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso concreto,

existe previsão expressa no contrato firmado entre as partes para a incidência da capitalização, de modo que não pode haver interferência do judiciário em assunto que fora livremente acordado entre as partes.

É sabido que a simples alegação genérica de abusividade não afasta a validade do contrato bancário, incumbindo ao devedor comprovar concretamente o excesso. Não tendo a requerida se desincumbido desse ônus (art. 373, II, CPC), a alegação deve ser rejeitada.

Nesse sentindo, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.
MORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 83.824,94. II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal abrange: saber se é legal a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano em contratos de
crédito

rural
; saber se é válida a cobrança da comissão de permanência em cédula
rural
pignoratícia; verificar se o devedor comprovou os requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida; examinar se a
capitalização
mensal de juros foi validamente pactuada; e definir se a mora subsiste diante das alegações de abusividade contratual. III. Razões de decidir

O contrato de
crédito

rural
submete-se a um regime jurídico específico, que limita os juros remuneratórios a 12% ao ano, na ausência de autorização do Conselho Monetário Nacional, conforme acordo consolidado no STJ. O alongamento compulsório da dívida, embora reconhecido como direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ), depende da comprovação de requisitos legais específicos, não demonstrados pelo devedor. A cobrança de comissão de permanência em cédula
rural
encontra óbice no Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único, sendo, portanto, nula a cláusula que a prevê.
A
capitalização
mensal de juros, por sua vez, encontra-se expressamente pactuada no contrato, razão pela qual é
válida
; (
iv
) A cobrança de encargos superiores ao limite legal descaracteriza a mora do devedor, impedindo a aplicação de cláusulas moratórias. IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os juros remuneratórios em contratos de
crédito

rural
estão limitados a 12% ao ano, salvo autorização do Conselho Monetário Nacional. A ausência de comprovação dos requisitos legais excluídos o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida
rural
.”

(N.U 1000691-10.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).

Portanto, neste ponto a sentença é improcedente.

DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADERURAL
.

O art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, e o art. 833, VIII, do CPC, estabelecem que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

Portanto, são dois os requisitos essenciais: (I) o imóvel deve se enquadrar no conceito depequenapropriedaderural, ou seja, possuir área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização, conforme o art. 4o, II, alínea "a", da Lei 8.629/1993; e (II) o imóvel deve ser comprovadamente explorado pela entidade familiar para fins de subsistência e trabalho. O ônus de provar a exploração familiar recai sobre o executado (proprietário do bem).

Segundo a Lei n.o 8.629/93, considera-se pequena propriedade o imóvel rural de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. No caso do município de Aripuanã, o módulo fiscal é de 100 hectares, conforme o site:
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
.

A matrícula n.o 1.236 (id. 160201909) demonstra que o imóvel possui 86,8156 hectares, o que equivale a menos de 1 módulo fiscal, enquadrando-se perfeitamente no conceito de pequena propriedade.

Assim, o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, atendendo ao critério objetivo fixado na Lei no 8.629/1993 e consolidado pelo STF no Tema 961, sendo incontroversa sua qualificação comopequenapropriedaderural.

A prova documental (fotos, notas fiscais de insumos e declarações) indica que a área constitui fonte de subsistência familiar.

Registre-se que a garantia da impenhorabilidade persiste mesmo nas situações em que o devedor tenha voluntariamente oferecido o bem em garantia. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. OFERECIMENTO DO BEM EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. ATO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA À PENHORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Hipótese em exame 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula de alienação fiduciária de imóvel rural c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em 3/7/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/4/2025 e concluso ao gabinete em 18/10/2025.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) é aplicável a proteção da impenhorabilidade de pequena propriedade rural à hipótese em que o bem é oferecido como garantia em alienação fiduciária, e se (II) os efeitos dessa proteção incidem sobre o ato extrajudicial de expropriação do bem em consolidação.

III. Razões de decidir

3. A proteção da impenhorabilidade recai sobre o imóvel que se enquadre no conceito de pequena propriedade rural, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 961) e por esta Corte Superior (Tema Repetitivo 1234), desde que seja comprovadamente explorado pela entidade familiar. A razão de ser dessa garantia está, como reconhecido em ambos os precedentes, calcada na proteção à subsistência do núcleo familiar.

4. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui-se como um direito fundamental indisponível, ligado à atividade econômica familiar e à função social da propriedade, o que não pode ser objeto de renúncia nem de execução.

5. É inafastável pela vontade das partes a proteção de impenhorabilidade conferida à pequena propriedade rural, por se tratar de norma de ordem pública, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia. Precedentes.

6. A alienação fiduciária constitui-se como espécie moderna do instituto hipotecário, razão pela qual impõe-se estender os mesmos efeitos protetivos da impenhorabilidade de pequena propriedade rural já reconhecidos à hipótese de oferecimento do bem em hipoteca.

Precedentes.

7. Depreende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não distingue atos judiciais dos extrajudiciais quando o resultado é a impenhorabilidade de bem protegido, razão pela qual a proteção conferida à pequena propriedade rural é oponível tanto à penhora judicial quanto à consolidação extrajudicial da propriedade, nos termos do art. 833, inc. VIII, do CPC, e do art. 5o, inc. XXVI, da CF.

8. No recurso sob julgamento, restando comprovada a exploração e utilização do imóvel para fins de subsistência e trabalho pela família, o bem se enquadra na proteção da pequena propriedade rural, de modo que, embora o bem tenha sido dado em garantia fiduciária, o contrato particular não prevalece sobre a norma constitucional de proteção à propriedade.

IV. Dispositivo

9. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.233.886/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

Portanto, a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula n.o 1.236 e de seus respectivos frutos, deve ser reconhecida.

DO DANO MORAL.

No que tange ao pleito indenizatório, este não merece prosperar. A responsabilidade civil exige, para sua configuração, a presença de três requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

No caso em tela, uma vez que a fundamentação anterior concluiu pela legalidade dos encargos contratuais e pela validade das cláusulas de juros e capitalização pactuadas, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira requerida ao realizar as cobranças nos moldes contratados.

A revisão contratual foi julgada improcedente quanto aos encargos financeiros, mantendo-se o débito em seus termos originais.

Dessa forma, a atuação do banco limitou-se ao exercício regular de um direito. Inexistindo conduta indevida e não restando comprovada qualquer situação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, e o faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
DECLARAR
a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da matrícula n.o 1.236, do 1o Ofício de Aripuanã/MT, bem como de seus respectivos frutos, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de revisão de cláusulas contratuais (juros remuneratórios e capitalização) e de indenização por danos morais, ante a legalidade das taxas praticadas e a ausência de ato ilícito.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais pro rata, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Autor e 50% (cinquenta por cento) para os Réus.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitro-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o patrono do Autor e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o patrono dos Réus, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, observando-se a gratuidade da justiça, se concedida.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução (Processo no 1000957-91.2024.8.11.0088).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos na condição de findo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 359066433), o apelante suscita a seguinte tese:

Fixação dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido
.

O apelante requer a reforma parcial da sentença recorrida, apenas e tão somente no que se refere ao capítulo que tratou de fixar a verba honorária, para que os honorários de sucumbência sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme art. 85, § 2o, do CPC, adotando-se como base de cálculo do proveito econômico o valor de mercado atualizado do imóvel declarado impenhorável, devidamente acrescido do valor da produção rural obtida em referida propriedade, tudo a ser apurado durante a fase de liquidação de sentença.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões (ID 359066437), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de tempestividade recursal de 07/04/2026 (ID 359066438), e regular, tendo sido recolhido o preparo recursal (ID 359748392).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEANDRO MENDES PACHECO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta por Matheus Custódio
Quessada
de Oliveira, advogado atuando em causa própria, em face da sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e declaração de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, ajuizada por Leandro Mendes Pacheco em face do Banco do Brasil S/A, processo n. 1001296-50.2024.8.11.0088, originário da Vara Única de Aripuanã/MT
.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da matrícula n. 1.236 do 1o Ofício de Aripuanã/MT e de seus respectivos frutos, julgando improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e de indenização por danos morais, e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (ID 359066433), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida violou o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e o entendimento consagrado no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, quando seria perfeitamente possível a aferição do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Argumenta que o Tema 1.076 do STJ estabeleceu ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, calculados prioritariamente sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, do valor atualizado da causa.

Sustenta que o arbitramento por equidade somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Alega que, nas ações em que o autor logra êxito em reconhecer a impenhorabilidade de um imóvel, o proveito econômico obtido pelo vencedor corresponde ao valor atualizado do imóvel declarado impenhorável, conforme precedente do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.949.110/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23/08/2023).

Aduz que, no caso concreto, a sentença reconheceu ainda a impenhorabilidade dos frutos do imóvel, razão pela qual o valor da produção rural advinda da propriedade também se traduz em proveito econômico e deve compor a base de cálculo da verba honorária.

Esclarece que não se trata de impugnação ao valor atribuído à causa, mas de pedido de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

Afirma que era impossível ao requerente definir o valor do proveito econômico no momento da distribuição da ação, já que este depende de apuração do valor de mercado do imóvel declarado impenhorável e do valor dos frutos também reconhecidos como impenhoráveis.

Requer a reforma parcial da sentença recorrida, apenas no capítulo que tratou de fixar a verba honorária, para que os honorários de sucumbência sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adotando-se como base de cálculo o valor de mercado atualizado do imóvel declarado impenhorável, acrescido do valor da produção rural obtida na propriedade, tudo a ser apurado durante a fase de liquidação de sentença.

Em contrarrazões (ID 359066437), o Banco do Brasil S/A rebate os argumentos recursais, sustentando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Defende que o valor da causa foi fixado conscientemente pela parte autora em patamar inferior ao suposto proveito econômico ora invocado, delimitando o conteúdo econômico da demanda.

Argumenta que não é dado, após o êxito parcial, alterar tal parâmetro para majorar a verba honorária, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à estabilidade da relação processual.

Sustenta que a pretensão de redimensionamento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais revela comportamento contraditório da parte, que, ao atribuir valor à causa inferior ao suposto proveito econômico ora invocado, delimitou conscientemente o conteúdo econômico da demanda.

Alega que o proveito econômico não foi delimitado na inicial nem instruído nos autos, e que a alteração pretendida configura comportamento contraditório e tentativa de redimensionamento da sucumbência após o resultado. Pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1)
Fixação dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido, e não no valor da causa

Insurge-se o apelante contra a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, ao argumento de que seria perfeitamente possível a aferição do proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor de mercado atualizado do imóvel declarado impenhorável, acrescido do valor da produção rural obtida na propriedade.

O apelado, por sua vez, sustenta que a pretensão de redimensionamento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais revela comportamento contraditório da parte, que, ao atribuir valor à causa inferior ao suposto proveito econômico ora invocado, delimitou conscientemente o conteúdo econômico da demanda.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente se devem incidir sobre o valor atualizado da causa, como fixado na sentença, ou sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a ser apurado em liquidação.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observada ordem preferencial de incidência.

O Tema 1.076 do STJ consolidou o entendimento de que tal ordem possui caráter vinculante, devendo o julgador, sempre que possível, fixar a verba honorária
sobre o proveito econômico obtido, admitindo-se o valor da causa como base subsidiária.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses específicas, que, em demandas envolvendo reconhecimento de impenhorabilidade, o proveito econômico corresponda ao valor do bem constrito, desde que tal parâmetro se revele concretamente aferível e compatível com a estrutura econômica da lide.

Todavia, a aplicação desse entendimento não se dá de forma automática, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

No presente feito, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 42.191,47, correspondente ao montante controvertido da revisão contratual e ao pedido de indenização por danos morais, não tendo adotado, em momento algum, o valor do imóvel como parâmetro econômico da demanda.

Tal definição foi objeto de análise pelo juízo de origem, que expressamente reconheceu a adequação do valor atribuído, consignando que, em se tratando de pedido de impenhorabilidade, não há obrigatoriedade de vinculação ao valor de mercado do bem
, decidindo que “
o valor da causa não deve, obrigatoriamente, equivaler ao valor de mercado do imóvel, mas sim ao valor da dívida que se pretende ver desvinculada da constrição
” (ID.
359066431
).

Nesse contexto, a estrutura econômica da demanda foi delineada com base na relação obrigacional discutida (débito e encargos contratuais), e não no valor patrimonial do imóvel, que figurou como elemento acessório à controvérsia principal.

Ademais, o proveito econômico ora invocado não foi delimitado na petição inicial, tampouco instruído nos autos mediante elementos concretos que permitam sua imediata aferição, dependendo, segundo a própria tese recursal, de apuração em sede de liquidação.

Embora a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses, a utilização de base econômica a ser definida posteriormente, tal solução exige que o proveito econômico decorra diretamente do objeto principal da demanda e se apresente minimamente delineado desde a fase inicial, o que não se verifica na espécie.

A pretensão recursal, portanto, não se limita à aplicação da ordem de vocação prevista no art. 85, § 2o, do CPC, mas implica verdadeira alteração do parâmetro econômico da demanda após o julgamento, deslocando a base de cálculo
dos honorários de um critério expressamente adotado pela própria parte para outro substancialmente mais amplo, não utilizado ao longo da instrução processual.

Tal circunstância recomenda cautela, à luz dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, insculpidos no art. 5o do CPC, os quais impõem coerência na atuação das partes ao longo do processo.

Não se trata de afirmar que o valor da causa vincule, de forma absoluta, a base de cálculo dos honorários advocatícios, mas de reconhecer que, no caso concreto, a redefinição pretendida não se mostra adequada, por destoar da forma como a demanda foi estruturada e conduzida desde sua origem.

Admitir a modificação pretendida, nas circunstâncias específicas dos autos, implicaria permitir o redimensionamento da sucumbência com base em parâmetro não adotado originalmente, o que comprometeria a previsibilidade e a coerência da relação processual.

Por fim, cumpre destacar que a hipótese envolve sucumbência recíproca, circunstância que reforça a adequação da adoção do valor da causa como base de cálculo, por refletir, de maneira mais equilibrada, o conteúdo econômico efetivamente debatido e delimitado pelas partes.

Diante desse cenário, conclui-se que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa corretamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo razão para sua modificação.

Conclusão

Por todo
exposto,
conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Embora haja atuação em grau recursal, a controvérsia devolvida restringe-se à definição da base de cálculo da verba honorária, não havendo modificação substancial da sucumbência fixada na origem, que permanece recíproca
, motivo pelo qual
não se mostra adequada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026